Tribunal: TJDFT
Processo: 0740057-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740057-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARI GALDINO DA SILVA AGRAVADO: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ari Galdino da Silva em face de decisão (ID 41644591) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por CN Fomento Mercantil Ltda – ME em desfavor do Agravante, determinou o desconto mensal na folha de pagamento do Executado na razão de 20% (vinte por cento) da remuneração dele, deduzidos apenas os descontos compulsórios, até o pagamento total da dívida. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 41644589 - pág. 2). Os autos foram instruídos com documentos pertinentes à comprovação da alegada hipossuficiência (ID 41644594/41644607). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, consoante se depreende da própria narrativa contida nas razões do Agravo de Instrumento, corroborada pelo contracheque ali anexado (ID 41644589 - pág. 6), o Agravante aufere rendimentos, advindos do exercício do cargo de Policial Legislativo da Câmara dos Deputados aposentado, no valor de aproximadamente R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) mensais, já considerados os diversos descontos de mútuos por ele contratados em folha de pagamento, quantia muito acima daquela fixada pela jurisprudência desta eg. Corte de Justiça para concessão do benefício, no caso o valor bruto de cinco salários mínimos. Acrescente-se constar nos extratos bancários diversas transferências via PIX de valores consideráveis e variados, conforme se extrai dos IDs 41644594 - pág. 1, 41644595 - págs. 2 e 4 e 41644602 - pág. 1, cuja origem o Recorrente não se preocupou em esclarecer, além de o saldo bancário apresentar sempre numerário positivo (ID 41644594 - pág. 2, 41644595 - pág. 5 e 41644602 - pág. 5). Além desses fatos, as faturas de cartão de crédito, referentes aos últimos 3 (três) meses, juntadas pela parte (IDs 41644596/41644601, 41644603, 41644605 e 41644607) revelam gastos mensais aproximados de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que contradiz a tese do Agravante. Nesse sentido, a movimentação bancária do Agravante, aliada aos seus rendimentos, denotam que o padrão de vida ostentado pelo Recorrente não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob risco de subversão de finalidade da norma de regência. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator